Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR VEÍCULO USADO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. APLICAÇÃO DO CDC. VINCULAÇÃO DE OFERTA.
1. Para que a parte figure como legítima, seja no polo ativo, seja no polo passivo, deve-se existir vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica trazida à análise, uma vez que as questões relacionadas às condições da ação são verificadas à luz do que é afirmado pelo autor na petição inicial, em conjunto com o exame da possibilidade e da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
2. Nos termos do art. 30 do CDC, a proposta realizada vincula o fornecedor, tais como tapetes, filtro de ar, emplacamento e averbação, quando oferecidos como itens de cortesia não podem ser incluídos no financiamento ou cobrado do consumidor.
3. Caracteriza-se falha na informação o desconhecimento de detalhes dos acessórios adquiridos, possível o ressarcimento do valor dispendido, caso a ciência por parte do consumidor impedisse a realização do negócio, pois, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em seu benefício.
4. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc.
5. Diante da possibilidade de se aferir o valor da condenação, a fixação dos honorários de sucumbência deve utilizar este valor como base de cálculo para fixação da verba sucumbencial, em estrita observância ao art. 85 § 2o do CPC.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento ao recurso da autora.